Tribunal: TJDFT
Processo: 0716813-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PARA COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE. DIFERENÇA DO SEGURO SECURITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Trata-se de pretensão indenizatória formulada em desfavor da Seguradora e com base em contrato de seguro individual para cobertura de invalidez por acidente.

2.Considerado todo o arcabouço jurídico envolvido no disciplinamento da relação jurídica, não há como fugir à natureza e objeto desse contrato específico, o seu propósito de efetuar a cobertura apenas e tão somente do sinistro ajustado, o qual foi a base de avaliação pelo segurador dos riscos e para o cálculo da contraprestação (prêmio).

3.Por essa razão, não é possível confundir ou mesclar os princípios e regras que regem o seguro securitário, de cunho social, regido pela norma de direito público, de adesão e contribuição compulsória, de responsabilidade objetiva do segurador e com o propósito de suprir as carências e infortúnios diversos que possam comprometer a capacidade do trabalhador segurado e independentemente de culpa das partes, com aquelas que regem o seguro privado, cujas balizas assentam-se em normas do direito privado (Código Civil, leis esparsas e atos da agência reguladora), que fixam os critérios objetivos para sua formação e objeto, tem sua atuação voltada à atender as necessidades no mercado produtivo e econômico, logo sujeita-se às regras da livre iniciativa, de aceitação facultativa pelo segurador, que levará em consideração dados estatísticos no tocante risco, cálculos atuariais e administração dos prêmios coletivos e que darão suporte a eventual pagamento da indenização no caso do sinistro, tudo atrelado aos princípios da força vinculante do negócio jurídico, a boa-fé e da justa expectativa das partes quanto ao resultado esperado e decorrente de sua execução.

4.Por todas essas diferenças, é incabível interpretação ampliativa ou valer-se da analogia para redimensionar ou incluir como objeto do contrato de seguro privado a definição de sinistro segundo as regras do seguro social.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.